Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011757-30.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: W P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP, POSTO PEDRO NECA LTDA
AGRAVADO: MPEMT - PORTO ESPERIDIÃO
Vistos etc.
Considerando a juntada dos documentos nos Id’s 19695597, 19699968, 19699964, 19699959, 19699962, 19699954 e 19699957 e que o Agravado já apresentou contrarrazões ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora